Tribunal: TJSP
Processo: 2250829-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250829-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FASAN
TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a
decisão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250829-06.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250829-06.2019.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: FASAN TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 15336 AD
ADEQUAÇÃO - Pedido de revisão do acórdão formulado nos
termos do artigo 1.030, II, do CPC, com a interposição de
Recurso Especial - Devolução dos autos para a Turma
Julgadora por determinação do d. Presidente da Seção de
Direito Público - Prescrição intercorrente não configurada -
DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão de
fls. 371/374 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por FASAN TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME,
afastando a pretendida desídia da Fazenda Pública, eis que não verificada a prescrição
intercorrente nos moldes do art. 40 da Lei no 6.830/80, bem como do Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS.

O Douto Presidente da Seção de Direito Público, em
análise da admissibilidade recursal, cogitou a possibilidade de adequação ao Resp. no
1.340.553/RS e aos Temas no.s 566, 567, 568, 569, 570 e 571, no seguinte despacho:
O julgamento do mérito do REsp no 1.340.553/RS, Temas
no.s 566, 567, 568, 569, 570 e 571, DJe 16.10.2018, fixou
as seguintes teses:
Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250829-06.2019.8.26.0000
3
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução."
Temas 567/569: "Havendo ou não petição da Fazenda
Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-
se automaticamente o prazo prescricional aplicável."
Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o
curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura
da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens."
Temas 570/571: "A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência
de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição."
Assim, ante o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo
senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no
inc. IV do art. 108 e caput do art 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030,
inc. II do Código de Processo Civil.
Após manifestação da Turma Julgadora, retornem os
autos para o exame de admissibilidade dos recursos
interpostos. Ficam as partes intimadas para manifestarem-
se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art.1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão
Especial deste Tribunal.
O pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial será
analisado oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250829-06.2019.8.26.0000
4
É o relatório.
O acórdão não deve ser adequado.
Depreende-se do acórdão de fls. 371/374, de relatoria da
Des. Mônica Serrano, que esta Turma Julgadora entendeu pela impossibilidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do disposto no art. 40 da Lei no
6.830/80 e ainda do Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo
no 1.340.553/RS.
Restou assim ementado o acórdão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-
executividade e e prosseguiu com a exação - Prescrição
intercorrente não verificada - Desídia da Fazenda Pública
não constatada - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80
- Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp
Repetitivo no 1.340.553/RS - Recurso desprovido.
Deste
modo,
FASAN
TRANSPORTES
E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME alegou, em recurso especial, que a Turma
Julgadora ofendeu frontalmente entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, tratando-se do Tema 568, Resp. no
1.340.553/RS, eis que da data em que lavrada a penhora (07.11.2013) até a data em que
foi apresentada a exceção de pré-executividade (29.07.2019) decorreram, desde então,
quase 6 (seis) anos, superando-se o quinquênio prescricional a que se sujeita o crédito
tributário (art. 156, V, primeira parte c.c. o art. 174, ambos do Código Tributário
Nacional.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250829-06.2019.8.26.0000
5
A prescrição do direito de cobrança é verificada quando
transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco) anos,
contados entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Já a prescrição intercorrente nada mais é do que uma
espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de longa inércia do titular do direito
na condução do processo, e isso porque a ninguém é dado eternizar o deslinde da
demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública.
Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80, o E. STJ se manifestou em
julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, do qual se destaca as seguintes teses,
firmadas na ocasião:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera.
REsp 1340553/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250829-06.2019.8.26.0000
6
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um
ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o? qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato (REsp 1340553/RS).
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente
aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a
fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública,
não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40,
da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a
Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
Como já mencionado no v. Acórdão desta Turma
Julgadora a execução fiscal fora ajuizada em 21.03.2003, para cobrança de ISS dos
exercícios de 1997 a 2002. Após sucessivas tentativas para busca de ativos financeiros, a
Municipalidade requereu, em 09.12.2009 e 21.07.2010, a penhora on-line (fls. 181/195).
Ante a inexpressividade do quanto bloqueado, o Município requereu a decretação da
indisponibilidade de bens da agravante (fl. 196), bem como a penhora dos bens imóveis,
em 05.05.2011 (fl. 225). Após a lavratura do Termo de Penhora, em 07.11.2013 (fl.
241), a Municipalidade requereu a alienação dos imóveis em hasta pública (25.02.2015
– fls. 259), pedido este que foi apreciado e encaminhado ao gestor somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250829-06.2019.8.26.0000
7
28.09.2017 (fls. 259/261).
Após tal data, a agravante opôs exceção de pré-
executividade em 29.07.2019, postulando, em suma, o reconhecimento da prescrição
intercorrente, sob o fundamento de que a penhora de seus dois imóveis, matriculados
sob no 19.185 e 19.186 (fls. 241 e seguintes), averbada nas respectivas matriculas em
11.12.2013, por força de decisão proferida em 16.10.2013, ocorreu há mais de cinco
anos.
Da análise dos autos portanto, observa-se que não houve
inércia e morosidade que possa ser atribuída à Fazenda Municipal, que diligentemente
persegue seus créditos1 há anos, havendo morosidade dos próprios mecanismos de
Justiça.
Desta forma, não há que se falar em ocorrência de
prescrição intercorrente, devendo o acórdão ser mantido.
Do
exposto,
fica
mantida
a
decisão
colegiada
anteriormente proferida, pelas razões acima expostas.
MÔNICA SERRANO
Relatora
1 Valor da causa em 01/03/03 em R$ 2.188.242,67